Tribunal: TJDFT
Processo: 0739612-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO ANTERIOR. GRUPO ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO CASSADA.
1. Diversamente do constante na decisão agravada, constata-se que nos autos de origem não houve pedido prévio de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa indicada sob o fundamento de pertencer ao mesmo grupo econômico da Executada, razão pela qual não há falar em preclusão, devendo ser apreciado o pedido formulado pelo Agravante na origem, a fim de evitar supressão de instância.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.